Tribunal: TJSP
Processo: 0003140-36.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003140-36.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JEFERSON
RAMOS DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003140-36.2020.8.26.0521 -Voto no 18396
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003140-36.2020.8.26.0521
AGRAVANTE : JEFERSON RAMOS DE SOUSA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18396
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE RECONHECIMENTO RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

FATOS
COMPROVADOS
DECLARAÇÕES DOS AGENTES DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA ART. 50, VI, C/C O ART.
39, V, AMBOS DA LEP INEXECUÇÃO DA ORDEM
RECEBIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JEFERSON
RAMOS DE SOUSA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fl. 54, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou a perda de 1/3 dias
remidos e declarou a interrupção do prazo para a progressão de regime.
Razões às fls. 02/12. Pugna por sua absolvição da imputação
por ausência de provas e por inidoneidade de fundamentação da decisão recorrida.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 58/59.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 60.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 72/74,
opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003140-36.2020.8.26.0521 -Voto no 18396
3
Consta
das
declarações
dos
agentes
de
segurança
penitenciária que o agravante, requisitado para ser revistado na gaiola, recusou-se a acatar a
ordem e adentrou na cela sem se submeter à revista pessoal.
O agravante negou os fatos e disse ter se apresentado para a
revista.
Os agentes de segurança possuem fé pública e não se
vislumbra dos autos qualquer motivo para que injustamente acusassem o agravante.
A conduta, ademais, subsome-se ao art. 50, VI, c/c o art. 39,
V, ambos da Lei n.o 7.210/1984, ante a inexecução da ordem recebida, motivo pelo qual
não há que se falar em desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR